Tribunal: STF
Processo: RE 91492
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
SE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, EXTRAORDINARIAMENTE, EM AÇÃO RESCISÓRIA,
JULGADA PROCEDENTE, DECIDIU-SE SOBRE MATÉRIA DE FACTO, MAS, POR
OUTRO LADO, JULGOU-SE TER OCORRIDO VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI, NÃO HÁ POR QUE SE PRETENDER A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.